Tribunal: STF
Processo: RE 1505974
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS. TAXA SELIC. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



   “Execução fiscal. Multa por ausência de registro de notas fiscais (Lei n. 12.685/07). Rejeição de objeção de pré-executividade. Prescrição e decadência incorrentes. Fixação da multa em observância aos parâmetros legais. Cumulação de juros e correção cabível. Aplicação da taxa SELIC (Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000). Recurso parcialmente provido” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega que “o Tribunal decidiu impondo a observância da SELIC pelo que foi decidido na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000. A presente arguição de inconstitucionalidade seguiu o entendimentos se referiam expressamente ao âmbito tributário. Não é o caso dos autos que se trata de débito de natureza não tributária“ (sic, fl. 5, e-doc. 10).



    Sustenta que “o TJ-SP violou o art. 24, I, § 2º e 3º, CF e art. 97, CF” (fl. 5, e-doc. 10).



    Argumenta que “o valor cobrado no presente feito não diz respeito a crédito tributário, tendo legislação própria de regência, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa – CDA. As CDAs consignam, nos termos da lei, os índices de correção monetária e juros de mora (correção pela UFESP com base em Lei Estadual, quando se trata de infração ao meio ambiente, e juros de mora de 1% ao mês, na forma do art. 2º do Decreto-Lei n. 1.736/79 c/c artigo 39 da Lei n. 4.320/64 e Decreto-Lei n. 1.735/79)” (fl. 6, e-doc. 10).



    Assevera que, “tendo o Estado de São Paulo legislação própria, tratando-se de execução fiscal de crédito não tributário, não deve ser aplicada a taxa selic“ (fl. 11, e-doc. 10).



    Pede que o “presente recurso extraordinário seja conhecido e provido para reformar a decisão do Tribunal a quo, a fim que seja afastada a aplicação da taxa Selic para créditos estaduais de natureza não tributária como é o caso em questão e mantidos os índices utilizados pela Fazenda do Estado de São Paulo” (fl. 11, e-doc. 10).



    4. O recurso extraordinário foi admitido na origem (e-doc. 15).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. O Tribunal de origem assentou que os juros da multa na espécie, de natureza não tributária, devem ser corrigidos pela Taxa Selic, com os seguintes fundamentos:



      “(...) conquanto se cuide aqui de crédito não tributário, reputo cabível o decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000. Sobre o tema, precedente desta c. Câmara, em julgamento sob relatoria da I. Desembargadora Isabel Cogan: 



    ‘Ato administrativo. Ação anulatória. Multa aplicada pelo PROCON, por infração às normas que tutelam as relações de consumo. (...). Multa que atendeu aos critérios legais. Recurso da Autora desprovido. Aplicação da taxa SELIC na atualização da multa - possibilidade. Entendimento firmado pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000 que deve ser estendido aos débitos não tributários - Precedentes desta C. Câmara (...).’



    (...) Isso considerado, de rigor a reforma da r. decisão apenas para determinar o recálculo do débito, limitados os juros à Taxa Selic” (fl. 9, e-doc. 6).



     



    6. O exame das alegações da recorrente e a análise da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias demandariam o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Defesa do Consumidor, Código Tributário Nacional e Leis estaduais ns. 6.374/1989 e 13.918/2009) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.500-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 756.730-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2012).



      “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Conselho profissional. Anuidade. Correção monetária e juros de mora. Taxa Selic. Aplicação. Violação reflexa. Infraconstitucional. 1. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal a Quo acerca da aplicação da taxa Selic, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.459.287-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.356.566-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.3.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.489.519/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2024; ARE n. 1.340.048/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.8.2021; RE n. 1.497.395, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2024; ARE n. 489.519, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.5.2024; e ARE n. 1.459.834, minha relatoria, DJe 31.10.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora